Tribunal: STF
Processo: HC 76590
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
        - Tendo sido interposta apelação pelo Ministério Público
com vistas ao aumento da pena imposta, pode o Tribunal, ao aumentá-
la, impor outro regime inicial para o cumprimento dessa pena, ainda
que não requerido pelo apelante e desde que devidamente fundamentada
a imposição, porquanto a fixação desse regime é conseqüência lógica
e obrigatória da aplicação da pena.
        "Habeas corpus" indeferido.